Tribunal: STF
Processo: RE 1490497
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa segue transcrita:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. PERCENTUAL ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043, DE 2014. SIMPLES AUTORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO (doc. 80, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 100).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade do:



    [...] seu direito líquido e certo de apurar e pleitear (pela via administrativa própria) os créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, previstos no § 2º do artigo 22 da Lei nº 13.043/2014, independentemente de regulamentação pelo Poder Executivo” (doc. 113, p. 2).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, consignou a ausência do direito à apuração e utilização do crédito residual adicional de 2% do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, ante a falta de regulamentação. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil (RE 1.453.738 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 2. In casu, uma vez que a negativa de provimento ao mérito recurso extraordinário deu-se tão somente em virtude da afronta reflexa à Constituição Federal, é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda. Inteligência do art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento (ARE 1.417.223 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal . 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC (RE 1.362.486 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/1/2023).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.482.125 ED/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 3/4/2024; ARE 1.359.349 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/1/2023; e RE 1.455.149 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/3/2024.



    Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:



    Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (grifei).



    Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator